Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-36.2010.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0000666-36.2010.8.11.0012
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17603998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA– CORREÇÃO MONETÁRIA-RESTITUIÇÃO DOS VALORES- DEVOLUÇÃO DE QUANTIA ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discutem diferenças de correções monetárias, decorrentes do advento do Plano Collor I, relativo a contratos bancários, é vintenário, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o artigo 177, do Código Civil de 1916. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.” (N.U 0000666-36.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 26551486).
Alega violação aos artigos 17 e 18 do CPC, ao argumento de que o Recorrido não comprovou através da apresentação das cédulas que elas estavam lastreadas com os recursos de poupança e, portanto, não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não havendo falar em restituição, art. 509 do CPC pela necessidade de liquidação de sentença para aferir o crédito e a titularidade do direito do Recorrido. Ainda, violação do art. 5o, LIV e LV da CF, diante da necessidade de realização de perícia contábil diante da complexidade dos cálculos.
Por fim, aos artigos 4o, inciso VI e IX e 18 da Lei 4.595/65, diante da suposta ilegalidade na condenação ao pagamento de juros nas mesmas taxas praticadas pela instituição financeira.
O Recurso é tempestivo (id 34163970).
Contrarrazões (id 35664467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Esepial n. 1.319.232/DF.
Ocorre, que o REsp citado acima não foi eleito como representativo da controvérsia, não se enquadrando na hipótese de sobrestamento do feito, e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5o, LIV, LV, da CF, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 17, 18 e 509 do CPC, ao argumento de que: (a) a parte recorrida não apresentou as cédulas de crédito rural comprovando que elas estavam lastreadas com os recursos da poupança e, portanto, não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito; (b) necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido à complexidade do cálculo, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que a correção monetária deve ser corrigida pelo índice oficial.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 17603994):
“Sobre a correção monetária, o tema não merece maiores delongas. Isto porque o entendimento prevalece no sentido de que no período de março de 1990, haja a incidência de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
1. (...).
5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
6. (...).
9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). (G.N.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 4o, inciso VI e IX e 18 da Lei 4.595/65, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII